Tribunal: STF
Processo: ARE 1328332
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 12):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. REVISÃO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS INCORPORADAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. TERMO A QUO. VIGÊNCIA DA LEI.
    1. A Corte Especial deste Regional firmou entendimento segundo o qual, para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta que a parte interessada declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida.
    2. Tendo o contexto probatório constante dos autos caracterizado a condição de hipossuficiência declarada pela parte autora, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade judiciária.
    3. No caso em análise, ocorreu em 2008 a revisão da base de cálculo das horas extras incorporadas aos vencimentos - por força de decisão judicial transitada em julgado anteriormente à vigência da Lei nº 9.784/1999 - para adoção de novos critérios utilizados pelo Tribunal de Contas da União, decorrente do Acórdão TCU 2.161/2005.
    4. O prazo decadencial de cinco anos para a Administração proceder à revisão dos atos praticados anteriormente à Lei 9.784/99 deve ser contado a partir da data em que referida norma entrou em vigor, vale dizer, 29 de janeiro de 1999.
    5. Operou-se a decadência do direito de a Administração revisar o critério de cálculo das horas extras incorporadas, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, pois, como este critério era adotado desde antes da vigência da referida Lei, o prazo decadencial somente teve início em 29 de janeiro de 1999, encerrando-se em 29 de janeiro de 2004. Assim, tanto a revisão administrativa (2008) como a prolação do Acórdão do TCU (2005) ocorreram após o transcurso do prazo decadencial. Precedentes do STJ e desta Corte”.
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 14 e Vol. 15), o Tribunal de origem negou provimento aos aclaratórios da UFRGS e deu parcial provimento aos da autora para suprir omissão, sem alteração de julgamento, passando a constar na parte dispositiva o seguinte (Vol. 16):
     “ANTE O EXPOSTO, voto por dar provimento ao recurso de apelação da parte autora para julgar procedentes os pedidos, reconhecendo a decadência do direito da Administração de alterar o critério de cálculo das horas extras incorporadas aos vencimentos da parte autora, determinando o restabelecimento dos critérios praticados até junho de 2008, e condenando a ré ao pagamento de eventuais diferenças decorrentes do ato ora revisado relativamente às parcelas dos cinco anos anteriores à propositura da ação, inclusive as parcelas vencidas no curso da lide, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros moratórios.” 
    No RE (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS sustenta violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, XV; 71, III; e 93, IX, da CF/1988 e ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 494 (RE 596.663-RG) da repercussão geral, pois (a) o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre questões trazidas nos Embargos de Declaração; (b) “não há como entender que houve decadência do direito de rever a forma de cálculo dos proventos da parte autora, pois os arts. 463 e 471, I, do CPC/1973 (arts. 494 e 505, I, do CPC/2015) autorizam a revisão de relações jurídicas continuativas”, de modo que “não há como querer perpetuar para todo o sempre um pagamento se não mais subsiste a situação de fato e nem de direito que deu causa ao pagamento” (Vol. 21, fl. 9); (c) “a transformação de parcela remuneratória paga em virtude de decisão judicial em vantagem pessoal ou a alteração da forma de reajuste de vantagem pessoal anteriormente deferida pode ser feita a qualquer tempo, uma vez que produz efeitos futuros, não implicando a revisão do ato concessivo” (Vol. 21, fl. 14); (d) não se “trata de revisão, em particular, de determinada verba, mas de fazer incidir os [plenos] efeitos da reestruturação da carreira pela MP 2.150/2001 e pelas Leis 11.091/05, 11.784/08 e 12.772/12, com patente majoração remuneratória, a gerar a absorção daquela rubrica, transitória ou precária, em face da mencionada reestruturação empreendida” (Vol. 21, fl. 17); e (e) não houve violação à irredutibilidade salarial, pois “a transformação da parcela em VPNI destinou-se, exatamente, à preservação da apontada irredutibilidade, não havendo, pois, qualquer apontamento no sentido de eventual desrespeito ao aventado princípio constitucional” (Vol. 21, fl. 31); 
    Por fim, alega que quanto à aplicação da Lei 11.960/2009, faz-se necessário aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810 da repercussão geral.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, haja vista estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 810 da repercussão geral (Vol. 39).
    Dessa decisão, a parte interpôs Agravo Regimental aduzindo que “além de pontos referentes ao tema STF 810, veicula irresignação relacionada ao exaurimento da eficácia de provimento jurisdicional sempre hígido, consoante tema STF 494” (Vol. 41). Todavia, o Tribunal de origem negou-lhe provimento em acórdão assim ementado (Vol. 43):
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 810/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.
    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.
    3. Dessa forma, a aplicação do tema 810 do STF ao caso, é medida que se impõe.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 45), foram rejeitados (Vol. 47).
    Em novo juízo de admissibilidade (Vol. 51), o Tribunal de origem, preliminarmente, anotou que “em relação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, modificado pela Lei nº 11.960/09 - TEMA 810/STF -, a questão jurídica já foi decida ”.
    Na sequência, afastou a aplicação do Tema 494 à hipótese dos autos argumentando que “envolve matéria diversa” e negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) quanto à ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da CF/88, aplica-se a orientação fixada nos Temas 339/STF e 660/STF; (b) não houve o prequestionamento dos “arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 71, III; 100, §§ 1º e 4º, e 102, § 3º, da CF/88”; e (c) o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, o que atrai o óbice da Súmula 286/STF.
    No Agravo (Vol. 56), a parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas 282/STF, 356/STF e 286/STF. No mais, aduz ser o Tema 494/STF aplicável à questão em exame.
    A Presidência desta CORTE, inicialmente, determinou a devolução dos autos à Corte de origem, para observância dos Temas 494 e 445, ambos da repercussão geral (Vol. 62).
    Em sede de pedido de reconsideração interposto pela parte autora (Vol. 269), o Ilustre Presidente Ministro DIAS TOFFOLI reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e determinou a distribuição dos autos (Vol. 272).
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido: ARE 1.276.650, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/7/2020; ARE 936.630-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/2/2016; ARE 769.298, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 23/10/2017; e ARE 1.249.481, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente